Tribunal: TJES
Processo: 5016959-84.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016959-84.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: KLAAS MINNE VAN DER ZWAAG e outros

RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5016959-84.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S.A

RECORRIDOS:
KLAAS MINNE VAN DER ZWAAG e LIDIAMARA MEDEIROS VAN DER ZWAAG

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE COMPRA CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO. DEBITO DECLARADO INEXISTENTE. DANO MORAL DEVIDO.

RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7848644. Contrarrazões apresentada pela recorrida, id. 7848651, com registro que a parte recorrida encontra-se assistida por advogado desse o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7848644), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7848641), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto,
ACOLHO em parte
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de: a.
DECLARAR
a inexistência de débito referente
a compra realizada com o cartão final 2916, no dia 02/02/2023, no valor total de R$5.028,00
, lançada sob a rubrica PAG*TON CABELEIREIRA SÃO PAULO. b.
CONDENAR
o

BANCO DO BRASIL S/A, a pagar a KLAAS MINNE VAN DER ZWAAG, LIDIAMARA MEDEIROS VAN DER ZWAAG, o valor de: · R$ 5.028,00 (cinco mil e vinte e oito reais), a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso (súmula 43, STJ), e juros de mora a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC); e · R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora da citação.”

Trata-se de ação indenizatória, em que a parte autora afirma, em síntese, serem clientes do Banco réu e que no dia 02/02/2023 após utilizar o serviço de taxi e tentar efetuar o pagamento do serviço, o mesmo foi negado. Sustentam que o taxista solicitou que fizessem uma última tentativa e assim que inseriu o cartão na máquina fugiu levando o cartão. Afirmam que diligenciaram para realizar o bloqueio do cartão junto ao Banco, momento em que receberam mensagem de uma compra no cartão no valor de R$ 5.028,00 em favor de PAG TONN Cabeleireira. Aduzem que tentaram resolver a questão junto ao Banco, mas não tiveram êxito. Postulam pela declaração de inexistência do débito, reparação material e moral.

O Recorrente, em suas razões recursais aduz que a parte recorrida solicitou cancelamento da compra que foi efetuada co uso de senha pessoal, não havendo responsabilidade a ser atribuída ao Banco, fato de terceiro, inexistência de reparação moral.

Inicialmente, no que tange a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, entendo
que o
princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser rejeitada.

No mérito, incontroversa que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do Requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Aqui não se discute a responsabilidade do Banco pela fraude de terceiros ao realizar despesas indevidas, mas sim, a adequação e segurança dos serviços bancários prestados, especificamente o de realização de transações por meio de cartão de crédito.

Observa-se dos autos que não há comprovação de que os autores utilizaram o cartão no estabelecimento onde foi registrada a compra, bem como não trouxe informação em relação ao beneficiário da transação.

Patente
a falha na prestação do serviço por parte do recorrente, consubstanciada no dever de indenizar os autores pelos danos sofridos, uma vez que não se cercou de meios que visam dar segurança na prestação de seus serviços.

Ainda, os autores tentaram resolver a questão com o Banco, contestaram a transação, como bem mesmo informou o recorrente em seu recurso, porém o Banco não aceitou a contestação.
Destaca-se que o argumento levantado pelo réu de que o cartão tem chip e a senha é pessoal não são suficientes para afastar sua responsabilidade, pois, criminosos têm se valido de outros meios fraudulentos para realizar transações fraudulentas.

Ainda, a
súmula 479 do STJ versa no sentido de que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, a hipótese trata-se de risco inerente a atividade bancária, sem culpa do consumidor, não havendo em que se falar em excludente de responsabilidade.

Desta feita coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau e declaro inexistente o débito.

No que tange a reparação moral, entendo devida, em razão da
falha na prestação do serviço

consubstanciada na falha na segurança e na falta de cuidado com os clientes, que não pode ser considerado mero aborrecimento.

Relativamente ao
quantum
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito, entendendo correto e proporcional a fixação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
com a manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO o
Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)